Tribunal: TJSP
Processo: 1002007-23.2024.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Vícios previstos no artigo 1022 do CPC inexistentes. Fundamentos jurídicos devidamente explicitados no acórdão. Inexistência de ponto a ser aclarado. Divergência meramente jurídica do embargante. Nítida pretensão de reexame da matéria a desafiar recurso próprio.
EMBARGOS REJEITADOS.